Tribunal: STF
Processo: Rcl 92084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Nº 810, Nº 1.170 E Nº 1.361 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação formalizada por Nildo Dalmolin contra decisão proferida pelo Juízo do Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no âmbito do Mandado de Segurança nº 5024359-77.2024.4.04.7100, pela qual teriam sido inobservadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no RE nº 870.947/SE, no RE nº 1.317.982/ES e no RE nº 1.505.031/SC (Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 

2. O reclamante narra que, no Juízo de origem, foi proposta execução complementar de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de afastar a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, sob o argumento de que tal índice foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 

3. Afirma que o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido, decisão que foi mantida pela Turma Recursal. Menciona a impetração de mandado de segurança buscando a reforma da decisão pela qual se extinguiu a execução. Informa que a segurança não foi concedida, ensejando a interposição do recurso extraordinário, que foi inadmitido. Noticia a interposição de agravo interno que, pelo ato ora impugnado, não foi conhecido.

4. Sustenta que a decisão reclamada teria deixado de aplicar corretamente as teses firmadas por esta Corte nos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, os quais tratam, respectivamente, da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, da aplicação dos juros moratórios às condenações da Fazenda Pública e da possibilidade de incidência de entendimento superveniente mesmo após o trânsito em julgado.

5. Alega, ainda, que não há reexame de matéria fático-probatória, mas, sim, descumprimento direto de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria cabível a presente reclamação para garantir a autoridade das decisões desta Corte.

6. Requer, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Rio Grande do Sul, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009”. Pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita.

É o relatório. 

Decido.

7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de aplicar os temas de repercussão geral, em especial a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), com ementa de seguinte teor:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃODADAPELALEINº11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIOPARCIALMENTEPROVIDO. 
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
(RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).

11. Aponta-se, ainda, que não foram aplicadas as teses firmadas nos Recursos Extraordinários nº 1.317.982/ES e nº 1.505.031/SC, Temas RG nº 1.170 e nº 1.361, as quais estabelecem:

Tema RG nº 1.170 - Tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.

 Tema RG nº 1.361 - Tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.

12. Tratando-se de reclamação ajuizada contra eventual equívoco na aplicação de paradigma de repercussão geral, a jurisprudência consolidada desta Corte condiciona seu conhecimento à demonstração de manifesta teratologia da decisão reclamada. Confiram-se:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (tema 810) e RE-RG 730.462 (tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 44.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021). 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELACORTEDEORIGEM.AUSÊNCIADETERATOLOGIA. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 
2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral. 
3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral. 
4. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 45.575-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

13. A análise do caso presente indica não haver manifesta teratologia na decisão reclamada. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, verifica-se que o mandado de segurança impetrado pelo ora reclamante foi liminarmente indeferido, extinto o processo sem resolução do mérito, não havendo qualquer menção a índices de correção monetária. Confira-se (grifos e destaques no original):

“(...) A situação aqui apresentada se repete em diversos feitos patrocinados pelo mesmo advogado: seus poderes são oriundos de substabelecimentos realizado pelos procuradores originários em feitos antigos, baixados há anos, nos quais busca a execução complementar de supostas parcelas decorrentes da adoção de diferentes critérios de correção do débito; obstado por fundamentos diversos seu pedido pelos Juízos de origem, impetra mandados de segurança com fundamentação genérica, sem nem mesmo atacar especificamente os motivos das decisões impugnadas.
Instado a emendar a inicial e instruir o writ com elementos mínimos, especialmente juntando declaração de pobreza atualizada ou promovendo o recolhimento das custas processuais respectivas, o procurador tem firmado, ele próprio, as declarações, alegando possuir poderes para tanto.
Acerca dos poderes para firmar declaração de hipossuficiência econômica, estabelece o CPC (os grifos são meus):
Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.
Ou seja, trata-se de poder especial que deve constar de cláusula específica, a qual não existe no caso dos autos (vide processo 5000639-65.2012.4.04.7112/RS, evento 1, PROC2).
Ademais, aquele que firma esta declaração em nome de terceiro deve, por evidente, ter conhecimento mínimo da situação socioeconômica vivenciada pelo declarante; no presente caso, todos os elementos constantes dos autos indicam que a parte nem mesmo sabe da existência do presente feito ou do procurador que firmou a declaração em seu nome.
Cuidam-se de feitos antigos, há muitos anos baixados e arquivados, de partes residentes no Rio Grande do Sul, agora representadas por advogado do interior do Paraná, o qual se recusa terminantemente a apresentar documentos indispensáveis para a propositura da demanda e de simples obtenção caso mantivesse, como era de se esperar, contato mínimo com as partes que alega representar.
Reforça especialmente esta conclusão o procedimento adotado no Mandado de Segurança TR n. 5024316-43.2024.4.04.7100/RS, no qual referido procurador firmou declaração em nome de pessoa falecida há mais de 10 anos, indicando mais do que mera desídia e descaso em sua atuação profissional (por desconhecer o status de seu suposto representado, que estava devidamente documentado nos autos).
De todo o exposto, forçoso reconhecer que o presente writ não foi impetrado em nome e na defesa dos interesses da parte autora do feito originário, mas sim do próprio advogado Clayton Alexsander Marques, o qual, sponte propria, vem opondo resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário e  provocando incidentes manifestamente infundados.
Não desconhece esta Turma Recursal o entendimento consolidado nas instâncias superiores acerca da impossibilidade de condenação pessoal do advogado pela litigância de má-fé (v.g., AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022), o qual é perfilhado ordinariamente por este Colegiado; tal posição, contudo, parte do pressuposto que o advogado - indispensável que é à administração da justiça - esteja exercendo seu ofício dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos pelas partes e na estrita defesa dos interesses destas. 
Contudo, a  excepcional situação verificada nos autos, em que o advogado substabelecido propõe dezenas de mandados de segurança sem o conhecimento das partes que alega representar, excede os poderes que foram concedidos aos procuradores originários, firma declaração de hipossuficiência em nome das partes sem demonstrar ter o mínimo conhecimento da sua situação socioeconômica atual, alegando possuir poderes que não lhe foram outorgados, impõe a adoção de solução diversa: seria teratológico condenar pessoalmente a parte que nem mesmo tem conhecimento deste feito às penas pela litigância de má-fé.
Deve o advogado, excepcionalmente, ser considerado pessoalmente litigante de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV, V e VI do CPC, sendo condenado a pagar multa correspondente a 5% (cinco) por cento do valor corrigido da causa (IPCA).
Registro se tratar de solução excepcional e que já foi mantida, ainda que por via oblíqua, em casos análogos pelo Supremo Tribunal Federal (v.g. Rcl 42457 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267  DIVULG 06-11-2020  PUBLIC 09-11-2020 e Rcl 48815 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217  DIVULG 26-10-2022  PUBLIC 27-10-2022).
Saliento, por fim, que a presente condenação pode ser revertida, inclusive em sede de embargos de declaração aos quais se atribua efeitos infringentes, desde que apresentado o instrumento de mandato outorgando os poderes especiais para firmar aquela declaração de hipossuficiência.
Destarte, não tendo sido cumprida a determinação de emenda - pois não apresentada declaração de hipossuficiência assinada por quem de direito ou por pessoa com poderes para tanto, tampouco recolhidas as custas correspondentes -, impõe-se o INDEFERIMENTO DA INICIAL do presente mandado de segurança e a condenação de Clayton Alexsander Marques ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.” 

14. Na sequência, o recurso extraordinário interposto foi inadmitido, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC, sob os seguintes termos:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária.
Não merece trânsito a inconformidade, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à interposição do recurso extraordinário.
O recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, possui como fundamento específico o debate sobre questão constitucional manifestada na contrariedade a dispositivo da Constituição.
Também é necessária a observância aos requisitos formais de admissibilidade exigidos no Código de Processo Civil, a exemplo da preliminar de repercussão geral e indicação de quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido.
Observe-se que o recorrente defende que o acórdão recorrido viola os arts. 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição da República de 1988, ao deixar de aplicar a correção monetária e as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170).
Contudo, o que restou decidido pela Turma Recursal foi o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito.
Devidamente intimada, a parte deixou de cumprir determinação judicial de emenda à inicial, em especial, a regularização processual e a comprovação de inscrição suplementar referida no art. 10, § 2º, do Estatuto da Advocacia.
A inconformidade da recorrente sequer foi tratada nestes autos.
Admitir o recurso interposto equivaleria à supressão de instância.
Assim, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
Diante do exposto, não admito o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado, devolvendo-se à origem.”

15. Por fim, o agravo interno interposto em face da referida decisão não foi conhecido, proferido o ato reclamado nos seguintes termos:

“Agravo em Recurso Extraordinário
Considerando as alterações promovidas pelo Novo CPC, o procedimento relativo aos agravos, no momento, é o seguinte:
- da decisão que rejeita o recurso extraordinário com base em decisão proferida em sede de repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.021 do NCPC;
- da decisão que rejeita o recurso extraordinário por fundamento diverso, cabe agravo para o STF (1.042 NCPC).
- da decisão de sobrestamento determinada com base em tema da repercussão geral, cabe o agravo interno do art. 1.030, parágrafo 2º, do NCPC;
Verifico que a parte autora não observou as determinações legais e interpôs agravo destoante do motivo de indeferimento do recurso, o que não autoriza o reconhecimento do  princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência do STJ e STF:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (CPC/2015, ART 932, III). NECESSIDADE. 2. PARTE DO RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDA NA ORIGEM PORQUE AS MATÉRIAS FORAM JULGADAS SEGUNDO O RITO DO ART. 543-C DO CPC: TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.  NÃO CABIMENTO DO AGRAVO NESSES PONTOS (CPC/2015, ART. 1.042). 3. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO APENAS QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. MÉRITO. AFASTAMENTO. 5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC/2015.
1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 passou a existir expressa previsão legal no sentido do não cabimento de agravo contra decisão que não admite recurso especial quando a matéria nele veiculada já houver sido decidida pela Corte de origem em conformidade com recurso repetitivo (art. 1.042, caput). Tal disposição legal aplica-se aos agravos apresentados contra decisão publicada após a entrada em vigor do Novo CPC, em conformidade com o princípio tempus regit actum.
2. A interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo constitui erro grosseiro, não sendo mais devida a determinação de outrora de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que o aprecie como agravo interno.
3. Não se configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, embora rejeite os embargos de declaração opostos, manifesta-se acerca de todas as questões devolvidas com o recurso e consideradas necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação pontual sobre todos os artigos de lei indicados como violados pela parte vencida.
4. Agravo parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar provimento ao recurso especial, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC/2015.
(AREsp 959.991/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 543-B DO CPC). INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO INTERNO. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão a quo que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes). II – Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 875527 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015)
Assim, não conheço do agravo interposto.”
16. Nesse contexto, além de não estar evidenciada qualquer teratologia na decisão reclamada, o que, por si só, já inviabilizaria a presente reclamação, a distinção entre os acórdãos questionados e os mencionados paradigmas afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita. Com efeito, os temas debatidos nos paradigmas suscitados em momento algum foram objeto de análise no âmbito do processo originário, sendo certo que as decisões impugnadas se limitaram a apontar óbices processuais à análise pretendida pelo reclamante.

17. A presente reclamação, portanto, revela-se manifestamente inadmissível, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OATO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. 3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

18.  Observo, ainda, em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições em que se reproduzem idênticos argumentos a respeito da pretensa inobservância de teses de repercussão geral (Temas RG nº 810, 1.170 e nº 1.361). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seu seguimento negado, monocraticamente, pelos Ministros deste Tribunal, decisões confirmadas, invariavelmente, no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pela reclamante (v.g. Rcl nº 84.592-AgR/RS, Rcl nº 88.640-AgR/PR, Rcl nº 87.866-AgR/PR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes; Rcl nº 87.459-AgR/PR e Rcl nº 84.589-AgR/P, de relatoria do Min. Luiz Fux; Rcl nº 85.213-AgR/PR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; Rcl nº 85.423-AgR/PR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin).

19. Essa prática, consistente no ajuizamento de dezenas de reclamações destituídas de fundamento e repetidas em todos os termos pelo mesmo representante, pode revelar descumprimento do dever de lealdade processual com consequências jurídicas, sobre as quais foram advertidos em sede de decisão monocrática.

20. Nesse contexto, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

21. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator